Tribunal: STF
Processo: RE 1429079
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    Relatório



    1. Em 14.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados – ME, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. OPÇÃO PELO SIMPLES. FORMA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR VALOR FIXO OU ALÍQUOTA VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 52).



    2. Publicada essa decisão em 15.2.2024, o Município de São Carlos/SP opôs tempestivos embargos de declaração, em 17.4.2024 (e-doc. 53).



    3. Alega que “o recurso interposto pela parte foi infrutífero, assim como as decisões das instâncias inferiores. Contudo, no v. acórdão houve omissão no que tange aos honorários sucumbenciais (...)” (fl. 2, e-doc. 53).



    Sustenta que, “em sede de análise do recurso de Apelação o E. TJSP, por meio de Embargos de Declaração, acresceu o seguinte tópico: ‘Diante de todo o exposto, fica a apelante condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em prol do(s) patrono(s) da Municipalidade, fixando-se a esse título 11% sobre o valor atualizado da condenação, a levar-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC’” (fl. 2, e-doc. 53).



    Pede “o recebimento, processamento e acolhimento do presente recurso de Embargos de Declaração com vistas a sanar a omissão do v. acórdão em relação aos honorários sucumbenciais em grau recursal previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que há margem para tanto” (fl. 3, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao embargante.



    5. A Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos Embargos de Declaração contra o acórdão pelo qual negado provimento à apelação do embargado, assentou que “os presentes embargos comportam acolhida para o suprimento de omissão no tocante à fixação da verba honorária em segunda instância. Diante disso, passa a constar no penúltimo parágrafo do v. acórdão: ‘Diante de todo o exposto, fica a apelante condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em prol do(s) patrono(s) da Municipalidade, fixando-se a esse título 11% sobre o valor atualizado da condenação, a levar-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC’" (e-doc. 9).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE 
n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios. 



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora